Tribunal: TJBA
Processo: 8068982-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068982-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELSON DA SILVA BRANDAO e outros Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA. Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado pela Advogada Jamile de Aguiar Lima (OAB/BA n.º 26.920) em favor de WELSON DA SILVA BRANDÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, por ato perpetrado nos autos da ação penal n.º 0000667-44.2015.8.05.0131. 2. O Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (ii) compatibilizar a custódia cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. III. Razões de decidir 4. Inexiste modificação no panorama fático-jurídico que justifique a revogação da custódia cautelar após o édito condenatório, presentes, ainda, os requisitos do art. 312 do CPP. 5. A gravidade concreta do delito demonstra necessidade da custódia para garantia da ordem pública. O planejamento prévio, a execução mediante emboscada contra pessoa idosa, os motivos torpes e a persistência na conduta homicida evidenciam periculosidade social. 6. O Réu permanece foragido desde 2015, em local incerto e não sabido, configurando risco concreto de frustração da aplicação da lei penal. 7. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a decretação da prisão preventiva conforme entendimento do STF no RE 1.235.340 (Tema 1068/RG), em razão da soberania dos veredictos e da necessidade de preservação da efetividade da jurisdição penal. 8. A jurisprudência admite compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto quando presentes circunstâncias excepcionais, desde que assegurado o recolhimento em estabelecimento adequado. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta que demonstre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal, compatibilizando-se a segregação com o regime fixado”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340, Tema 1068/RG; STJ, AgRg no HC 926.229/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 07.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8068982-41.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Jamile de Aguiar Lima (OAB/BA n.º 26.920) em favor de WELSON DA SILVA BRANDÃO, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora